Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719992-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSÉ LUIZ DAL PONT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTNF. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ABATIMENTO DE BTN. NÃO CABIMENTO. 1 – Preliminar. Nulidade. Erro de procedimento. Recurso cabível. Inocorrência. A liquidação individual de sentença coletiva tem objeto mais amplo do que a simples liquidação de sentença individual, na medida em que se destina a apurar também o dano individual, de modo que o seu conteúdo se assemelha ao da sentença singular e encerra-se mediante sentença (art. 203, §1o, do CPC), o que desafia o recurso de apelação. Não há, pois, erro de procedimento a ser reconhecido. 2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova a quem cabe indeferir aquelas meramente protelatórias. A liquidação da sentença coletiva que determinou adoção de novo índice de cálculo da correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 se faz mediante cálculo aritmético por aplicações eletrônicas, dispensada a perícia judicial. A apresentação da planilha com a memória dos respectivos cálculos (ID. 46248608 e 46248609) é suficiente para demonstração do valor. 3 – Abatimento do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) e dos depósitos de poupança. Inaplicabilidade. O objeto da liquidação individual de sentença coletiva cinge-se à apuração do valor final resultado da condenação no processo de conhecimento. Não é cabível o abatimento previsto na Lei no 8.088/1990, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) e dos depósitos de poupança que não consta do título. 4 – Juro de mora. Termo inicial. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 685 STJ, fixou a tese de que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Logo, não merece acolhimento o pleito de incidência de juros de mora a partir da citação em ação de liquidação individual. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou contrariedade ao artigo 477 do CPC, sustentando cerceamento do direito de defesa, ao argumento de ser necessária a produção de prova pericial, porquanto necessária à apuração do valor devido. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/ES e do TJ/MG. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 477 do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de produção de perícia técnico-contábil quando as provas colhidas nos autos são suficientes ao convencimento do julgador [...] O deslinde da causa demanda apenas o exame de matéria de direito, sobretudo no que tange ao termo inicial de incidência dos juros de mora, o que prescinde da produção de prova pericial” (ID. 48017677). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016